Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA ALCOOLIZADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de denunciado pela prática do crime previsto no art. 217-A, §1o, do Código Penal, buscando o trancamento da ação penal sob alegação de ausência de justa causa, inexistência de materialidade e autoria, incongruências nos laudos periciais e quebra da cadeia de custódia de mídias audiovisuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, de plano, ilegalidades evidentes que justifiquem o trancamento da ação penal, notadamente por ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou inépcia da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte, do STF e do STJ estabelece que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando comprovadas, de imediato, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de justa causa para a persecução penal, sem necessidade de exame aprofundado de provas.
4. Os elementos dos autos revelam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados em depoimentos colhidos na fase policial, imagens obtidas no bar, carona concedida pelo réu à vítima e lesões apuradas no laudo de exame de corpo de delito.
5. A denúncia narra fatos que, em tese, constituem o crime imputado, inexistindo qualquer vício que a torne inepta, sendo adequada a instauração e o prosseguimento da ação penal.
6. As teses defensivas relativas à suposta inexistência de provas válidas, fragilização do acervo probatório, incongruências periciais e a alegada quebra da cadeia de custódia demandam exame aprofundado do mérito e análise pelo juízo de origem, o que afasta a via estreita do habeas corpus e impede a apreciação originária sob pena de supressão de instância.
7. A audiência de instrução e julgamento já se encontra designada, reforçando que a apreciação das teses defensivas deve ocorrer no curso regular da persecução penal.
8. Não há demonstração de qualquer ilegalidade flagrante apta a justificar o trancamento prematuro da ação penal ou o reconhecimento de constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.